Tribunal: TJSP
Processo: 1010770-21.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010770-21.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante SANDRA
APARECIDA
CHINELATO
JORGE,
são
apelados
RENAN
ROSOLEM
CHINELATTO e MONIQUE ROSOLEM CHINELATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010770-21.2018.8.26.0320 -Voto no 19.302
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n: 1010770-21.2018.8.26.0320
Comarca: Limeira (2a Vara Cível)
Apelante:
Sandra Aparecida Chinelato Jorge
Apelados: Renan Resolem Chinelato e outro
Juiz:
Wander Benassi Junior
Voto n. 19.302
EMENTA: ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Ação movida
por herdeiros contra outra herdeira para recebimento de aluguel
referente a sua parte ideal pelo uso exclusivo de bem do
espólio – Imóvel locado pela inventariante – Alugueis que
devem ser pagos integralmente à inventariante que prestará
contas nos autos do inventário e não diretamente aos herdeiros
antes da partilha – Improcedência da ação - Recurso provido.
Trata-se de ação de arbitramento de aluguel c.c.
cobrança, alegando os autores que desde a morte da genitora das partes, a
requerida vem usufruindo com exclusividade o imóvel deixado pela de
cujus, recusando-se a pagar aluguel pelo uso, razão pela qual requerem seja
condenada ao pagamento de aluguel desde a data do falecimento da
inventariada (03/03/2016), na proporção de 1/5 aos requerentes.
A r. sentença, integrada às fls. 244, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar a ré ao pagamento da quota
parte devida aos herdeiros requerentes, referente aos alugueres do imóvel,
no importe de R$ 300,00 consoante contrato de locação em curso, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010770-21.2018.8.26.0320 -Voto no 19.302
3
respectivos reajustes contratuais-, valor corrigido monetariamente pela
Tabela Prática do TJSP e acrescido de juros de mora de 1% ao mês de cada
vencimento da mensalidade por se tratar de mora ex re, arcando, ainda,
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% do valor correspondente a uma anuidade da condenação (fls.
225/228).
A requerida apelou insurgindo-se contra a revogação
do benefício da gratuidade da justiça, arguindo a ausência de interesse
processual dos autores, pois eventual crédito dos apelados pelo uso
privativo de bem comum deve ser aventado nos autos do inventário, para
posterior compensação na partilha do patrimônio do espólio e sua
ilegitimidade passiva, sustentando que o uso do imóvel é garantido por
contrato de locação firmado com a inventariante do espólio, de modo que
era a inventariante quem deveria figurar como ré na presente demanda e,
no mérito, aduziu que devem ser compensados os valores pagos a título de
IPTU e que os apelados não possuem a cota parte de 1/5 da totalidade dos
bens, uma vez que a sucessão se dará por disposição testamentária, de
modo que a fração de 1/5 deve incidir tão somente sobre a parcela
indisponível do patrimônio da falecida e, por fim, aduziu que eventuais
alugueis somente serão devidos a partir da citação da presente demanda,
pois é o termo inicial da efetiva oposição dos apelados e que a cota dos
apelantes deverá incidir sobre o valor efetivamente pago a título de aluguel
a cada mês, o qual varia em razão da compensação de gastos com reparos e
benfeitorias realizados no imóvel, nos termos da Cláusula 9a do Contrato
(fls. 246/257).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010770-21.2018.8.26.0320 -Voto no 19.302
4
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da sentença (fls. 267/276).
É o Relatório.
Foi mantido o indeferimento da gratuidade à apelante e
efetuado o preparo, devendo ser conhecido o recurso.
As partes são herdeiras do Espólio de Cecília Moreira
Martins Chinelatto, pretendendo os autores o pagamento pela requerida de
aluguel, na proporção de seu quinhão, a ser arbitrado pelo uso exclusivo de
imóvel inventariado desde o óbito, sendo inequívoco o interesse de agir,
pelo interesse-adequação da ação, que tem por fundamento o art. 1.319 do
CC, e não era matéria a ser apreciada no âmbito do inventário, diante da
resistência oferecida pela apelante, e interesse-necessidade, para que os
autores pudessem perceber o quantum pretendido pelo estado de
comunhão do bem, sendo legitimadas as partes.
Por aplicação do Princípio da Saisine, previsto no art.
1.784 do Código Civil, relativo à transmissão dos bens da falecida, uma
vez "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros
legítimos e testamentários", e estabelece o art. 1.791 e seu parágrafo único
do mesmo estatuto, que a herança defere-se como um todo unitário, ainda
que vários sejam os herdeiros e que "até a partilha, o direito dos co-
herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010770-21.2018.8.26.0320 -Voto no 19.302
5
regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio".
É entendimento consolidado perante o STJ, no caso
de utilização exclusiva de imóvel por herdeiro, que: "aquele que ocupa
exclusivamente imóvel deixado pelo falecido deverá pagar aos demais
herdeiros valores a título de aluguel proporcional, quando demonstrada
oposição à sua ocupação exclusiva" (REsp 570.723/RJ, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ
20/08/2007, p. 268), bem como que: "até a partilha, os herdeiros são co-
titulares do patrimônio deixado pelo falecido, sendo, por conseguinte, o
herdeiro em posse dos bens da herança que resistir ao direito de ocupação
do outro obrigado a indenizá-lo por possíveis frutos" (EREsp 570.723/RJ,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em
21/05/2008, DJe 06/11/2008; REsp 1704528/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe 24/08/2018).
Contudo, havendo contrato de locação firmado pela
inventariante, a quem compete a administração dos bens do Espólio (art.
618, II, CPC), em 17/06/2017, conforme cópia de fls. 87/91, os locativos
devem ser pagos integralmente à inventariante, e não diretamente aos
herdeiros, a qual deverá prestar contas oportunamente nos autos do
inventário, pois primeiramente devem ser atendidas as obrigações e
despesas do processo e do Espólio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010770-21.2018.8.26.0320 -Voto no 19.302
6
O contrato de locação é anterior a presenta ação, e
como eventual aluguel seria devido a partir da citação deste processo, por
configurar manifesta oposição ao uso exclusivo, e não da posse exclusiva
do bem, consoante reiterado entendimento do STJ (REsp 1375271/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
21/09/2017, DJe 02/10/2017), nenhum valor é devido diretamente aos
requerentes, improcedendo a ação.
Não houve violação aos arts. 330, III, 485, VI e 612 do
CPC.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO à apelação,
para julgar-se improcedente a ação, condenando os autores ao pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de R$
1.000,00, em conformidade com os §§ 8o e 11 do CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica